Tribunal: TJDFT
Processo: 0733802-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se de 2 (dois) pedidos, apenas 1 (um) foi acolhido, correta a sucumbência recíproca e equivalente definida em sentença, 50% para cada, nos termos do do art. 86, caput do CPC: “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”), não havendo que se reconhecer a pleiteada sucumbência mínima.
2. “Consoante a jurisprudência do STJ, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito.” (STJ, AgInt no AREsp 947.366/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019).
3. Recurso conhecido e desprovido.